Tribunal: STF
Processo: ARE 1363936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER CAUSAS LEGAIS DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO PREVISTAS NOS ARTIGOS 252 E 254 DO CPP. INCOMPROVADA A SITUAÇÃO DA EXCEPTA COMO PARTE OU DIRETAMENTE INTERESSADA NA AÇÃO CRIMINAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO CREDOR- DEVEDOR ENTRE OS SUJEITOS. EXCIPIENTE QUE NÃO LOGROU PROVAR A PARCIALIDADE DA JUÍZA. EXAME DAS ETAPAS PROCESSUAIS DO FEITO ORIGINÁRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA. NÍTIDA ELEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO COMO ESTRATAGEMA PROCRASTINATÓRIO DAS AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS VOLTADAS CONTRA O EXCIPIENTE. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII e LIII, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente